Tribunal: TJMT
Processo: 1001901-75.2020.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001901-75.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIMAR GOBBI DA SILVA - CPF: 002.351.071-40 (APELADO), MAYCON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 048.756.341-70 (APELADO), MARCUS FELLIPE CORTES VIANA - CPF: 009.999.522-00 (APELADO), JUVENAL DIAS DOS SANTOS - CPF: 011.029.191-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIMAR GOBBI DA SILVA - CPF: 002.351.071-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INDENIZAÇÃO “
EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL
” - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - VÍTIMA AGREDIDA COM TAPA NO ROSTO – LESÃO CORPORAL CONSTANTE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO –

DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - PREVALÊNCIA – MEIO IDÔNEO PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS – IDONEIDADE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO CIVIL – DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO [R$ 10.000,00] – APELANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO.

“
Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais
” (TJMT, N.U 0019126-68.2016.8.11.0042).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, “
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (AgRg no REsp 1688156/MS; REsp no1675874/MS; REsp no 1643051/MS).

“
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 17.12.2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001901-75.2020.8.11.0010 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S): JUVENAL DIAS DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JUVENAL DIAS DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (PJE – no 1001901-75.2020.8.11.0010), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos causados à vítima - art. 129, § 9o, do CP c/c a Lei no 11.340/2006 - (ID 79173962).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a indenização fixada na sentença se mostra “
exorbitante e desproporcional
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a reparação civil (ID 79173965).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 79173971).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, ao manifestar que “
a ilustre Promotora de Justiça analisou adequadamente as provas coligidas ao feito e rebateu, ponto a ponto, todos os argumentos da defesa, demonstrando que a r. Sentença não carece de qualquer retoque
.”

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 83608963)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"
[...]
em 16 de dezembro de 2019, por volta das 19h11, na Rua 03, n° 164, Bairro Zé Araça, nesta cidade e comarca, Juvenal Dias dos Santos, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei 11.340/06, ofendeu a integridade corporal da companheira Lucimar Gobbi da Silva, causando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 29.

Segundo apurado, autor e vítima viviam em união estável há cerca de vinte anos e tiveram um filho. [...]

No dia dos fatos, Lucimar estava preparando o jantar quando Juvenal sentou na cadeira. Ela se sentou também e ele tentou dar um soco no rosto dela, mas ela conseguiu desviar. Quando ela levantou, ele deu uma bofetada no rosto dela.

Com dor, a vítima começou a chorar. O filho do casal chegou e, quando soube o que havia ocorrido, orientou a mãe a chamar a polícia. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Juvenal Dias dos Santos como incurso nas sanções do artigo 129, §9, do Código Penal, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea f, do mesmo código, com as implicações da Lei n.o 11.340/06. [...]

Por fim, requer fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, ainda que exclusivamente morais, conforme determina o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (tema 983).
”
(Kelly Cristina Barreto Dos Santos, promotora de Justiça – ID 79172479)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Todas as oitivas colhidas em juízo foram harmônicas em indicar o réu como autor e responsável pelo crime em análise. A autoria é inconteste, uma vez que o próprio acusado confessou em Juízo, ainda que de forma qualificada.

Portanto, todo arcabouço probatório, produzido mediante o crivo do contraditório, é harmônico no sentido de apontar o réu como autor e responsável pelo crime perpetrado, que na ausência de causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena, a condenação é medida que se impõe.

Reconheço em favor do réu, a atenuante da confissão, contida no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal. [...]

Isto posto, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o réu JUVENAL DIAS DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 129, §9o, do Código Penal.

Em obediência ao princípio da individualização da pena, passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, cabeça, do Código Penal.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade própria do tipo, nada tendo a valorar; é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para auferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; Não há nos autos elementos para auferir a personalidade do réu, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo; as circunstâncias são próprias do tipo, nada tendo a valorar; as consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Assim, considerados todos estes fatores, fixo-lhe a pena base para o crime em análise em 03 (três) meses de detenção. [...]

Não concorrem circunstâncias agravantes ou causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

Fixo o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal. [...]

Fixo o valor mínimo para reparação dos danos morais sofridos pela vítima, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme tema 983 do Superior Tribunal de Justiça.”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 79173962)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 2019/0000143 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 79172480), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Maycon de Souza Pereira, policial militar (ID 79172480), Marcus Fellipe Cortes Viana, policial militar (ID 79172480), Lucimar Gobbi da Silva, vítima (ID 79172480) e o apelante (ID 79172480).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Maycon de Souza Pereira, policial militar (ID 79173979), Marcus Fellipe Cortes Viana, policial militar (ID 79173978), Lucimar Gobbi da Silva, vítima (ID 79173977) e o interrogatório do apelante (ID 79173976).

Destacam-se do contexto probatório que:

- o apelante e a vítima mantiveram viviam em união estável há 20 (vinte) anos e tem um filho de 14 (quatorze) anos de idade (ID 79172479);

-
no dia 16.12.2019, por volta das 19h11min, na residência do casal,

localizada na rua 3, no 164, bairro Zé Araça, na cidade de Jaciara/MT, enquanto preparava o jantar, a vítima sentou-se na mesa junto com o apelante, que a agrediu com uma “bofetada no rosto” (ID 79172479);

- a médica legista [Nathália Araújo Santos/CRM-MT 6801] descreveu [em 17.12.2019]
que a vítima sofreu
“edema em região malar esquerda
”
e concluiu que essas lesões foram causadas por instrumento contundente (ID
79172480
);

- os policiais militares Maycon de Souza Pereira e Marcus Fellipe Cortes Viana, que atenderam a ocorrência, relataram que a vítima informou que o apelante lhe agrediu com um tapa no rosto e empurrou o filho do casal; o apelante estava “bastante alterado e embriagado” (ID
79172480/ ID 79173978 e ID 79173979);

-
a vítima declarou, perante as autoridades policial e judicial, que o apelante ficou agressivo “de dois anos pra cá”; foi agredida no lado esquerdo do rosto, pelo apelante, que empurrou o seu filho, motivo pelo qual ligou para a polícia (ID 79172480/ID 79173977);

- o apelante negou a autoria em ambas as fases da persecução penal, e declarou que apenas segurou a vítima (ID 79172480/ID 79173976).

Dito isso, vejamos.

As lesões corporais estão comprovadas pelas declarações da vítima, nas fases policial e judicial, corroboradas pelas informações existentes no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 2019/0000143 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 79172480).

O relato da vítima foi confirmado pelos policiais militares os policiais militares Maycon de Souza Pereira e Marcus Fellipe Cortes Viana, que atenderam a ocorrência e visualizaram as lesões na vítima.

Em ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima, corroborada por exame pericial, mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher, consoante aresto deste e. Tribunal:

“
Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais
.” (N.U 0019126-68.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 17.9.2019)

Logo, a condenação por lesão corporal deve ser preservada.

Quanto à reparação civil, o órgão do Ministério Publico formulou pedido de indenização, na inicial acusatória (ID
79172479
).

Anote-se que o c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, “
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp no1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp no 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Todavia, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização, mostra-se desproporcional ao se considerar que o apelante, em interrogatório judicial, declarou ser operador de máquina na fazenda Formosa, possui o ensino fundamental incompleto, além de ser assistido pela Defensoria Pública, de modo que o pagamento da reparação cível poderia acarretar prejuízo no sustento próprio e/ou da sua família.

Com efeito, “
verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 17.12.2019).

Portanto, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para reduzir para
R$ 1.000,00 (um mil reais)

a indenização pelos danos causados à vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021